Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-96.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em relação à justa causa para a instauração da representação, o artigo 182, § 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente dispensa a apresentação de prova pré-constituída acerca da materialidade e da autoria delitiva.

2. Se há nos autos indícios de autoria e de materialidade do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, a representação contra a adolescente deve ser recebida, sobretudo porque, nessa etapa, prevalece o princípio in dubio pro societate.

3. Recurso conhecido e provido.